Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-76.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001954-76.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante JOÃO
GABRIEL NOVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001954-76.2018.8.26.0279 -Voto no 3176
2
VOTO No: 3176
APEL.No: 1001954-76.2018.8.26.0279
COMARCA: ITARARÉ (1a VARA)
APTE. : JOÃO GABRIEL NOVA E OUTRO
APDO. : ELEKTRO REDES S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta por JOÃO GABRIEL NOVA e ANDRÉ
LUIS DE JESUS NOVA nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que movem em face de ELEKTRO
REDES S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da
sentença de fls. 157/162, do Juiz JOCIMAR DAL CHIAVON, relatório adotado.
Alegam que: a) no início de setembro de 2017 houve furto
de fios elétricos do imóvel do qual são locatários; b) requereram a religação da
energia elétrica e a apelada não realizou o serviço, o que prejudicou o tratamento
do autor João Gabriel e a moradia no imóvel; c) em razão de ficarem 52 dias sem
o fornecimento do serviço, rescindiram o contrato de locação; d) o apelado André
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito; e) a contestação é
genérica, devendo ser reconhecida a revelia da apelada; f) deve ser declarada a
inexigibilidade do débito; g) a apelada deve ser condenada no pagamento de
indenização pelos danos morais lhes causados (fls. 170/184). Sem preparo por
serem beneficiários da gratuidade de justiça (fls. 136/145).
Contrarrazões a fls. 188/196.
Parecer do Ministério Público a fls. 232/234.
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Os apelantes ingressaram com a presente ação aduzindo
que locaram um imóvel e que, no início do mês de setembro de 2017, em razão de
furto dos fios de energia elétrica, tiveram esse serviço suspenso, razão pela qual
solicitaram a religação do serviço à apelada. Informam que após 52 dias, não
sendo prestado o serviço, rescindiram o contrato de locação.
Afirmam que a falta do serviço essencial de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001954-76.2018.8.26.0279 -Voto no 3176
3
causou problemas ao apelante João Gabriel, que tem males respiratórios e
necessita de tratamento diário, e que, mesmo sem a prestação do serviço, a
apelada enviou os dados do apelante André para os órgãos de proteção ao
crédito. Deve ser declarada a inexigibilidade do débito, além de a apelada ser
condenada no pagamento de indenização pelos danos morais lhes causados.
A apelada apresentou contestação e o processo teve
regular processamento sobrevindo a judiciosa sentença, que com correção
espiolhou e resolveu o litígio:
“O pedido é improcedente.
Não se desconhece que se cuida de relação de consumo, mas tal
circunstância não implica a inversão do ônus da prova a que alude
o art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a
norma em questão opera seus efeitos ope judicis, mediante a
análise da presença da hipossuficiência do consumidor ou da
verossimilhança das suas alegações.
Esta segunda causa apta a ensejar a inversão do onus probandi
fica afastada, visto a ausência de verossimilhança dos fatos
narrados na petição inicial, de maneira que fica inviável a inversão
do ônus da prova no caso em exame, pena de ofensa aos
postulados do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem. Os autores afirmaram que no dia 03 de setembro de
2017 se depararam com a falta de energia elétrica em sua
residência, ocasionada por um furto de fios elétricos externos do
local, contudo, pela atenta análise dos documentos que instruíram
a petição inicial, constata-se que tal afirmação é inconsistente e
contraditória.
Com efeito, extrai-se do boletim de ocorrência juntado aos autos
(fls. 25) que o suposto furto teria ocorrido em data anterior e que
após a regularização, na data de 03 de setembro de 2017, foi
solicitado o religamento da eletricidade, mas até a data do registro
da ocorrência (19/09/2017) a energia elétrica não havia sido
restabelecida.
É importante registrar que os autores alegaram que houve furto
dos fios condutores da energia elétrica na parte externa de sua
residência, porém, não juntaram aos autos cópia do boletim de
ocorrência ou outro documento apto à demonstrar a ocorrência da
subtração, assim, pelo contexto descrito na inicial, esse fato
encontra-se sem o devido esclarecimento pela parte autora.
De outro lado, verifica-se pela conta de energia elétrica de folhas
31 que o imóvel dos autores apresentou consumo zero nos meses
de outubro de 2016 a agosto de 2017, conforme quadro referente
ao histórico de consumo, registrando apenas o consumo de
energia nos meses de setembro e outubro de 2017, justamente no
período em que alega não ter sido prestado o serviço de
fornecimento de energia elétrica.
Esclareça-se que o autor juntou aos autos contrato de locação
residencial, com período de vigência entre 25/03/2017 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001954-76.2018.8.26.0279 -Voto no 3176
4
24/03/2018, ou seja, apesar de residirem no imóvel há vários
meses não houve a apresentação de qualquer justificativa para a
ausência de registro de consumo no período acima descrito.
Confira-se que a conta de luz referente ao mês de janeiro de 2018
confirma o até aqui exposto, eis que, pelo histórico de consumo,
observa-se que passou-se a registrar o fornecimento de energia
elétrica apenas após o mês de setembro de 2017 (fls. 32).
Além disso, observa-se que os autores não apresentaram
qualquer conta de energia elétrica referente ao período anterior a
setembro de 2017, o que impede maior aprofundamento na
análise dos fatos.
Entretanto, pelos elementos existentes, diante da ausência de
comprovação de consumo anterior e da informação de que os
autores residiam no imóvel desde 25 de março de 2017, conclui-
se que possivelmente eles usufruíam de outra fonte de energia,
que não foi declarada nos autos.
Tal conclusão é ratificada pela informação produzida pelo primeiro
autor às folhas 33/36, em que informou sobre a existência de um
novo poste padrão no local desde o dia 26/07/2017, com a
primeira solicitação de energia elétrica em 21/07/2017, o que
indica que não havia energia elétrica em nome do primeiro autor
em data anterior a indicada na petição inicial, qual seja, a 03 de
setembro de 2017.
Da análise da petição inicial e documentos, constata-se que a
descrição dos fatos pelos autores não é completa, havendo clara
omissão de circunstâncias que envolveram a lide descrita na
inicial, resultando em ausência de verossimilhança do alegado
pelos autores na petição inicial.
Diante desse contexto, verifica-se que não está demonstrado que
houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela
requerida tal como narrado na petição inicial.
Desse modo, não está evidenciado vício na prestação dos
serviços oferecidos pela requerida.
Ressalta-se que, apesar da contestação apresentada pela
requerida não ter impugnado especificamente os fatos narrados
pelo autor, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil,
é certo que tal circunstância não produziu o efeito de presunção
da veracidade das alegações de fato formuladas pela parte
autora, uma vez que essas alegações são inverossímeis e estão
em contradição com prova constante dos autos.
Em relação ao débito indicado como inexistente pelos autores,
verifica-se pela fatura de energia elétrica de folhas 31 que houve
um consumo médio retirado de 189kwh, referente a conta de mês
de outubro de 2017, o que, apesar das alegações dos autores,
não se mostrou indevido, diante da exposição acima.
Ademais, segundo as alegações dos autores, infere-se que, a
princípio, haviam dois postes para a ligação da energia elétrica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001954-76.2018.8.26.0279 -Voto no 3176
5
residência, um que teria deixado de funcionar devido a um
suposto furto de fios elétricos e outro que ainda não estava ligado
a rede, assim, não é possível a constatação da inexistência do
débito impugnado na petição inicial.
Isso porque, como frisei acima, há elementos que indicam a
existência de fonte de energia não declarada pelos autores nos
autos, o que, apesar da alegada não ligação de energia no novo
poste padrão, poderia ser a origem do débito mencionado na
petição inicial.
De qualquer modo, incumbia ao autor a prova da inexistência do
débito, ônus de que não se desincumbiu diante da dinâmica dos
fatos e provas apresentadas, razão pela qual não comporta
acolhimento o pedido.
Assim, conclui-se que não há provas de vícios na prestação dos
serviços pela requerida no que tange ao fornecimento de energia
elétrica, assim como não há elementos para demonstrar
cabalmente que a fatura de energia elétrica questionada é
indevida, logo, não há que se falar em inexigibilidade do débito.
Portanto, não havendo a demonstração de ato ilícito praticado
pela requerida, incabível a sua responsabilização, razão pela qual
não procede o pedido de indenização por danos morais.
Enfim, pelos elementos acima apresentados, há indícios de que a
história contada na inicial não é verdadeira, eis que ficou
evidenciado que a descrição dos fatos na inicial não está de
acordo com os documentos juntados aos autos.
Assim, os fatos descritos na inicial não vieram demonstrados
suficientemente nos autos e se o conjunto probatório indicou que
os fatos não ocorreram da forma relatada na inicial, não se pode
responsabilizar a requerida pelos supostos prejuízos havidos” (fls.
158/161).
As corretas e bastantes razões em que se louvou o Juízo a
quo, que ora se ratificam (art. 252 do RITJSP), bem dão conta de que falta
verossimilhança à narrativa dos apelantes, uma vez que residiam no imóvel em
data anterior à questionada (fls. 26/30) e não consta consumo de energia elétrica
durante todo este período (fls. 31/32).
Nessa linha, como não lograram êxito em provar os fatos
constitutivos de seu direito, nem cabia inverter o ônus da prova em desfavor da
apelada (ausentes não só a verossimilhança das asserções iniciais, mas também o
monopólio da informação por parte da empresa), era de rigor a improcedência,
acertadamente decretada em 1a Instância.
Acresça-se em arremate, com o Ministério Público, verbis:
“Os recorrentes alegam que a interrupção no fornecimento de
energia se deu em razão do furto da fiação elétrica.
Contudo, extensa documentação por eles apresentada denota
que, em verdade, o corte no fornecimento se deu em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001954-76.2018.8.26.0279 -Voto no 3176
6
possíveis irregularidades no relógio de energia, o qual foi retirado
pela distribuidora para averiguação (fls. 37/38, 41).
Além disso, a parte insurgente fixou residência no local em março
de 2017, mas apenas providenciou o poste padrão ao fim de julho
do mesmo ano (fls. 25 e 41). A própria compra dos materiais se
deu um mês após a mudança (fls. 39).
Cabe esclarecer que poste padrão pode ser compreendido como
o 'conjunto de instalações composto de caixa de medição, sistema
de aterramento, condutores, disjuntores e outros acessórios
indispensáveis a ligação.
Cabe indagar, portanto, como os apelantes residiram no local sem
a infraestrutura mínima para o fornecimento regular de energia.
Existe, ainda, menção a um antigo poste de energia sobre o qual
teria ocorrido o furto (fls. 43). Nota-se que ele é diverso daquele
indicado a fls. 03.
Por outro lado, a nova infraestrutura elétrica teria sido instalada
em julho de 2017 (fls. 25), é dizer, a conexão entre a casa e a
rede elétrica foi modificada antes do suposto crime.
Assim, há apenas uma certeza nestes autos: os fatos não se
deram sob forma narrada na petição inicial” (fls. 233).
Por todo o exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos aos apelantes na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede,
ressalvada em seu prol a gratuidade de justiça.
Visando a se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas
e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator